Tribunal: TJMT
Processo: 1030311-34.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DE 4 ANOS FIXADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por servidora contratada temporariamente contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030311-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA FERNANDES VIANA - CPF: 906.247.261-34 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025